Tribunal: TJMT
Processo: 1030071-14.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030071-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reivindicação, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES]

Parte(s):

[VALDEMAR JOSE KOPROVSKI - CPF: 442.357.639-20 (ADVOGADO), BAUKE DOUWE DIJKSTRA - CPF: 339.622.359-49 (AGRAVANTE), NEDERLOF AGROPECUARIA E FLORESTAL LTDA - CNPJ: 06.964.131/0001-75 (AGRAVADO), LOURIVAL LOPPNOW - CPF: 321.930.179-72 (AGRAVADO), SILVIO JOSE COLUMBANO MONEZ - CPF: 523.393.511-20 (ADVOGADO), ANATOLY HODNIUK JUNIOR - CPF: 874.994.361-87 (ADVOGADO), LEONARDO MENDES VILAS BOAS - CPF: 690.370.511-20 (ADVOGADO), ANDRESSA CRISTINY CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 051.339.941-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL – PENDÊNCIA DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – ACÓRDÃO PROFERIDO NA AÇÃO POSSESSÓRIA – DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO NOS AUTOS DO INTERDITO PROIBITÓRIO – EXECUÇÃO AMPARADA EM TÍTULO JUDICIAL VÁLIDO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO – SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO DO FEITO EXECUTIVO EM RAZÃO DA PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – INVIABILIDADE – RESP INADMITIDO E SEM EFEITO SUSPENSIVO – NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A jurisprudência é pacífica em afirmar que a pendência de recurso sem efeito suspensivo não obsta o prosseguimento da execução.

Não sendo naturalmente dotado de efeito suspensivo, tampouco sendo excepcionalmente concedido, o Recurso Especial interposto pela parte agravante não impede a eficácia da decisão proferida nos autos de origem, inexistindo óbice para o prosseguimento da Execução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo interposto por BAUKE DOUWE DIJKSTRA em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de São José dos Quatro Marcos que, nos autos do cumprimento de sentença na Ação de Interdito Proibitório n. 0002081-07.2009.8.11.0039, rejeitou exceção de pré-executividade apresentada pelo ora agravante, por entender plenamente exigível o título executivo judicial.

Em suas razões de Id. 311695369, a parte agravante, em síntese, sustenta que a decisão agravada padece de ilegalidade, por reconhecer como definitivo um título executivo judicial (o acórdão proferido no julgamento das ações possessórias) ainda não transitado em julgado, em razão da existência de recurso especial interposto e pendente de julgamento no Superior Tribunal de Justiça, fato que, segundo argumenta, impede o início do cumprimento definitivo da sentença.

Alega que, embora tenha sido lançada certidão de trânsito em julgado no processo do interdito proibitório, o recurso especial e o agravo em recurso especial foram manejados nos autos da ação de reintegração de posse, uma vez que ambos os processos foram decididos por sentença única e confirmados por acórdão único, o que, à luz do princípio da unirrecorribilidade, impediria a cisão da coisa julgada e a execução fracionada.

Defende, ademais, que o cumprimento de sentença, da forma como instaurado, é nulo, pois fundado em título inexigível, e que, no máximo, poderia ser admitido o cumprimento provisório, o que sequer foi determinado.

Afirma que os agravados tinham pleno conhecimento da pendência recursal e da tramitação conjunta das ações, tendo apresentado contrarrazões nos recursos interpostos perante o TJMT e o STJ.

Sustenta que a decisão agravada, ao afastar a exceção de pré-executividade e admitir o cumprimento definitivo, incorreu em violação ao artigo 502 do CPC, por presumir o trânsito em julgado inexistente e, ainda, por permitir medidas constritivas indevidas, inclusive a inscrição do nome do agravante em cadastros de inadimplentes, como a SERASA.

Pede, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, para sustar imediatamente os efeitos da decisão agravada, com a consequente suspensão dos atos executivos, desbloqueio de bens e exclusão do nome do agravante dos cadastros de restrição ao crédito.

No mérito, pugna pela reforma integral da decisão agravada, com o acolhimento da exceção de pré-executividade e a consequente declaração de nulidade do cumprimento definitivo da sentença, por inexistência de título executivo exigível.

Com as razões recursais, acompanham os documentos exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

A liminar foi indeferida (Id. 312694393).

Sem contraminuta, consoante certidão no Id. 319419876.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Conforme se depreende dos autos, o agravante se insurge da decisão proferida Juízo
a quo
, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta, enfrentando as teses da parte recorrente, nos seguintes termos,
in verbis
:

“É fundamental observar que diversas questões já foram objeto de análise e decisão pelo Egrégio Tribunal de Justiça.

A sentença de mérito das ações possessórias, que serve de título para o presente cumprimento, foi objeto de Apelação Cível de número 0002081-07.2009.8.11.0039. O acórdão proferido nesse recurso, em 15 de maio de 2024 (ID 159185073), desproveu a apelação, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau. O Voto do Magistrado (ID 159185075) e a Ementa (ID 159185076) abordaram de forma aprofundada todas as preliminares e o mérito da controvérsia.

Não obstante o trânsito em julgado da Apelação Cível nº 0002081-07.2009.8.11.0039, que confirmou a sentença única das ações possessórias, cumpre registrar que o processo conexo de número 0001517-28.2009.8.11.0039, referente à Ação de Reintegração de Posse (também qualificada como Imissão na Posse), ainda se encontra em fase recursal perante o Superior Tribunal de Justiça (STJ). Após o desprovimento da Apelação Cível e a rejeição dos Embargos de Declaração pelo TJMT, o executado BAUKE DOUWE DIJKSTRA interpôs Recurso Especial, que não foi admitido pela Vice-Presidência do TJMT. Contudo, o Agravo ao Superior Tribunal de Justiça interposto contra essa decisão foi remetido ao STJ em 23 de dezembro de 2024, onde aguarda análise. Embora a pendência desse recurso não suspenda, em regra, a execução do título judicial, é um elemento relevante para a compreensão da extensão da coisa julgada material sobre a integralidade da controvérsia possessória.

Diante do exposto, por já terem sido as matérias correlatas exaustivamente analisadas e decididas pelo Egrégio Tribunal de Justiça, configurando coisa julgada e preclusão, REJEITO a Exceção de Pré-Executividade.”

Pois bem.

A irresignação do agravante se funda na interposição de recurso especial em razão de suposta conexão entre o interdito proibitório - 0002081-07.2009.8.11.0039 e a reintegração/imissão na posse 0001517-28.2009.8.11.0039.

A bem da verdade, se o fato ensejador da suspensão da execução é a pendência do Recurso Especial, caberia, em regra, à presidência do TJMT, ou mesmo ao eg. STJ conferir o almejado efeito suspensivo, o que não aconteceu no caso. O pedido foi submetido à Vice-Presidência do TJMT, mas foi inadmitido, senão vejamos:

“Trata-se de Recurso Especial com pedido de efeito suspensivo interposto por BAUKE DOUWE DIJKSTRA, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal (id. 228818680), em face do v. acórdão exarado pela Eg. Terceira Câmara de Direito Privado. (...).

Por fim, inviável a admissão do recurso com fundamento na alínea “c” do art. 105, III, da Constituição Federal.

Nesse contexto, conclui-se que o Recurso Especial não alcança admissão, ante a inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal.

Ante o exposto, inadmito o Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, V, do CPC. (...)”
.

Assim, não sendo naturalmente dotado de efeito suspensivo, tampouco sendo excepcionalmente concedido, a decisão objeto de Agravo em Recurso Especial continua, ao menos até a eventual reforma, produzindo todos os seus efeitos.

A propósito, assim já decidi em caso análogo:

“EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO DO FEITO EXECUTIVO EM RAZÃO DA PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL – INVIABILIDADE - RECURSO ESPECIAL INADMITIDO E SEM EFEITO SUSPENSIVO – POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO
- PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO ATIVO – LIMINAR DEFERIDA.
A jurisprudência é pacífica em afirmar que a pendência de recurso sem efeito suspensivo não obsta o prosseguimento da execução. Não sendo naturalmente dotado de efeito suspensivo, tampouco sendo excepcionalmente concedido, o Recurso Especial interposto pela parte agravada não impede a eficácia da decisão proferida nos autos de origem, inexistindo óbice para o prosseguimento da Execução.”

(N.U 1001384-27.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/03/2025, Publicado no DJE 31/03/2025)

No mesmo sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS (PLANO VERÃO/1989). LIQUIDAÇÃO DECIDIDA EM AGRAVO ANTERIOR.
AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença relativo a expurgos inflacionários do Plano Verão (1989), determinou o pagamento ao exequente e rejeitou a impugnação apresentada pela instituição bancária. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível manter a execução mesmo diante da interposição de recurso especial contra decisão proferida em agravo anterior, que fixou os parâmetros da liquidação, sem concessão de efeito suspensivo. III. Razões de decidir 3. A decisão que definiu a forma de liquidação foi confirmada em agravo de instrumento anterior, sendo objeto de recurso especial ainda pendente, mas sem atribuição de efeito suspensivo. 4. Ausente suspensão, a execução pode prosseguir, conforme o princípio da efetividade processual e a regra do art. 995, caput e parágrafo único, do CPC. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: "A interposição de recurso especial contra acórdão que definiu a liquidação de sentença, sem concessão de efeito suspensivo, não impede a continuidade do cumprimento de sentença."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 995, caput e parágrafo único; 1.026. Jurisprudência relevante. (N.U 0001529-14.2010.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2023, Publicado no DJE 17/11/2023).”
(N.U 1018492-69.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2025, Publicado no DJE 04/09/2025)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO DO FEITO EXECUTIVO EM RAZÃO DA PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL –
RECURSO ESPECIAL RECEBIDO SEM EFEITO SUSPENSIVO
–
SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DESCABIDA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há qualquer reparo a ser feito na decisão que, ao constatar que o Recurso Especial interposto pelo agravante foi recebido sem efeito suspensivo, rejeita o pedido de suspensão da tramitação da ação de execução”
(TJMT. AI nº 1009565-56.2021.8.11.0000 – 1ª Câmara de Direito Privado, Des. Rel. João Ferreira Filho, DJ 27/07/2021).

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO DO RECURSO ESPECIAL.
I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o prosseguimento da execução em razão da pendência de Recurso Especial interposto pela agravada. 2. O agravante argumenta que o recurso não foi recebido com efeito suspensivo, pleiteando a continuidade da execução. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão é se a execução pode prosseguir independentemente do julgamento do Recurso Especial, considerando que este não possui efeito suspensivo. III. Razões de decidir 4. A decisão agravada não pode prevalecer, pois o Recurso Especial não foi recebido com efeito suspensivo, conforme o art. 995 do CPC.
5. A jurisprudência é pacífica em afirmar que a pendência de recurso sem efeito suspensivo não obsta o prosseguimento da execução. 6. A execução deve prosseguir, sendo que eventual levantamento de valores dependerá de caução idônea.
IV. Dispositivo e tese 7. Dá-se provimento ao recurso para determinar o prosseguimento da execução, independente do resultado do Recurso Especial. 8. Tese de julgamento: "O prosseguimento da execução não é obstado pela pendência de Recurso Especial sem efeito suspensivo." Legislação e Jurisprudência Relevantes Citadas: CPC, art. 995; TJSP, Agravo de Instrumento 2105942- 50.2024.8.26.0000, Rel. Alexandre David Malfatti, 20ª Câmara de Direito Privado, j. 24/05/2024”
(TJSP – AI nº 2329196-65.2024.8.26.0000 – 38ª Câmara de Direito Privado, Des. Rel. Spencer Almeida Ferreira. DJ 28/11/2024).

Em resumo, certo que o Recurso Especial interposto pela parte agravada não impede a eficácia da decisão proferida nos autos de origem, inexiste óbice para o prosseguimento da Execução.

Assim, a decisão agravada, ao rejeitar a exceção de pré-executividade, mostra-se juridicamente correta e ajustada à legislação processual vigente, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025